Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734897-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: OSCALINA OLIMPIA DA SILVA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a reclamante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se quanto ao cabimento da reclamação. Isso porque, a princípio, não se nota no ato atacado ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Turma Cível, pois o magistrado singular condicionou a decisão quanto ao pedido formulado apenas ao julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, já pautados para julgamento, e, ainda, considerando que, a rigor, a via eleita não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sobretudo porque a decisão atacada comporta recurso próprio. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator